Tribunal: TJSP
Processo: 0018523-48.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Roubo - Nulidade não configurada - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenação mantida - Pena que merece reparo – Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3, conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código

Ementa:
Roubo - Nulidade não configurada - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenação mantida - Pena que merece reparo – Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3, conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Manutenção de regime fechado ao início de cumprimento – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018523-48.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DAVI
ROBERTO MACHADO CASTILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a sanção
imposta ao réu, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a regência fechada para início de
cumprimento da pena; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
2
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405
Apelante: Davi Roberto Machado Castilho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 15565
Roubo - Nulidade não configurada -
Elementos de prova que demonstram autoria
e materialidade delitivas - Condenação
mantida - Pena que merece reparo Causas
de aumento autenticadas (concurso de
agentes e emprego de arma) e que justificam
a majoração da reprimenda somente no
patamar de 2/3, conforme previsto na Lei
13.654/18, em consonância com o disposto no
art. 68, parágrafo único, do Código Penal -
Manutenção de regime fechado ao início de
cumprimento

Recurso
parcialmente
provido para o abrandamento do castigo.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 272/287) que
julgou procedente a ação penal e condenou DAVI ROBERTO MACHADO
CASTILHO, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 29,
ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no
piso.
O réu alega nulidade processual em função do descumprimento de
solenidade no reconhecimento pessoal. No mérito, pugna pela absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base para o
mínimo legal, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e,
por fim, a mitigação do regime carcerário (fls. 338/373).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
3
Apresentadas as contrarrazões (fls. 376/382), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do
recurso (fls. 390/397).
É o relatório.
Não se ausculta irregularidade no feito.
A inobservância de formalidade quanto ao reconhecimento, aventada
pela defesa não invalida o ato; serve ele, em conformidade com o Princípio do Livre
Convencimento Racional, à formação da convicção do julgador, que há de sopesá-lo
com o contexto probatório.
A própria colocação de outros indivíduos ao lado do indiciado, constitui,
consoante se infere do que reza o artigo 226, II do Código de Processo Penal, mera
proposição, e não comando cogente.
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na
incoativa o acusado, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos, não
identificados e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra a vítima Renato Souza Mata, subtraiu, para proveito comum, um automóvel
Ford/KA, de placas QNL-3907/Osasco, bem de propriedade do referido ofendido.
Interpelado, o réu, em Juízo, refutou a falta que lhe foi irrogada (cf.
mídia digital). Na ocasião ia se encontrar com Jhenniffer e os “meninos” lhe
ofereceram uma carona no referido veículo, desconhecendo sua origem ilícita.
Foram seguidos por uma viatura policial; de repente, o condutor parou o veículo e se
evadiu. Assustado, saiu correndo também, mas foi atingido por disparos efetuados
pelos policiais. Não portava arma de fogo e não sabe se os “meninos” tinham
qualquer armamento no carro.
A vítima, entretanto, rememorou o sucedido, com o que ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
4
desacreditada a versão exculpatória veiculada em defesa.
Renato Souza Mata declarou que o roubador era moreno e trajava roupa
preta (tipo moletom) com listras nos ombros. Não viu, contudo, o rosto do
assaltante, mas viu a mão dele e a arma de fogo utilizada no assalto. Disse que a
mão da pessoa apresentada para reconhecimento parecia ser a mesma da que
praticou o roubo. Presta serviços de UBER e parou em uma rua próxima à delegacia
para verificar um barulho no carro, momento em que foi abordado por três
indivíduos, um deles portando uma arma de fogo. Eles levaram o carro, bem como
suas roupas e objetos pessoais. Permaneceu deitado ao chão, levantando-se somente
após perceber que não havia mais ninguém no local. O réu foi preso saindo de
dentro do carro roubado cerca de 40 minutos após os fatos, ocasião em que foi
alvejado por disparos efetuados pelos policiais. Acrescentou que o acusado foi
hospitalizado, razão pela qual não fez o reconhecimento pessoal. Reconheceu,
porém, a arma apreendida com o réu como a que foi colocada em sua cabeça.
Relatou, por fim, que o veículo e alguns objetos foram recuperados, menos o
dinheiro e o aparelho celular (cf. mídia digital).
E cumpre consignar que não há razão para desconsiderar as palavras de
sujeito passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos
na clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
Policial militar Willian Costa Lima declarou que prestou apoio aos
policiais que estavam acompanhando o veículo Ford/KA, que havia sido roubado no
centro de Osasco. Os assaltantes abandonaram o carro no Jd. Helena Maria e
empreenderam fuga a pé, asseverando que viu os três indivíduos correndo por uma
viela. Ao se aproximar do réu, ele puxou a arma de fogo da cintura, sendo atingido
por disparos efetuados pelo depoente e por seu colega de trabalho. Viu a arma de
fogo na mão do réu, salientando que ele caiu ao solo e o armamento ficou ao seu
lado. Acrescentou que o acusado trajava calça e blusa pretas com uma faixa branca
nas mangas (cf. mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
5
Já o policial Vinícius Rodrigues Martins complementou a respeito (cf.
mídia digital). Em patrulhamento de rotina deparou-se com um veículo trafegando
na contramão de direção com três indivíduos. Realizou acompanhamento e pelos
dados das placas verificou que o carro era produto de roubo ocorrido há poucos
instantes, em Osasco. Acompanhou o veículo por várias ruas sem perdê-lo de vista,
até que o condutor parou e os indivíduos desembarcaram correndo, inclusive o réu.
A viatura que deu apoio acelerou e alcançou o acusado na viela, momento em que
ele apontou a arma aos policiais, mas foi alvejado, caindo ao solo. Correu até o local
e os outros policiais apresentaram a arma portada pelo réu. Na delegacia a arma foi
reconhecida pela vítima como a que foi colocada em sua cabeça por ocasião do
assalto. Por fim, disse reconhecer o réu como um dos indivíduos que desembarcou
do carro da vítima durante o acompanhamento policial.
Não destoa, ainda, do reportado pelo colega de farda Diego Tavares
Martins (cf. mídia digital). Acrescentou ter sido ele quem efetuou os outros
disparos juntamente com o policial Willian Costa Lima, salientando que o acusado
trajava calça e blusa pretas com uma faixa branca na manga no dia dos fatos.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório
dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido
o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
6
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” -
Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula
Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Os testigos de Raquel Esther, Donizete da Silva, Ivan Silva e Jenniffer
Siqueira Viana, arrolados pela defesa, em nada contribuíram para a elucidação do
evento, até porque ausentes no ensejo. Apenas reportaram ser o réu uma “pessoa
boa”, sem envolvimento com crimes (mídia digital).
Tais informes, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há que os infirme.
E, no cotejo das versões, todavia, há de prevalecer a dos policiais,
dotada de verossimilhança, em contrapartida com a do réu, timidamente endossada
por pessoas do seu círculo (vizinhos e amigos), valendo ressaltar que causa
estranheza a versão do acusado de que desconhecia a origem ilícita do veículo, bem
como não portava arma de fogo, quando o laudo pericial de fl. 224/227, relacionado
ao exame residuográfico realizado no material coletado atestou resultado positivo
para a mão direita e para a mão esquerda do réu, caindo por terra a ressalva
apresentada.
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, como em
relação ao reconhecimento do réu pela vítima. Perante a autoridade policial, o
ofendido, embora não tenha visto o rosto do roubador, afirmou ser ele moreno, com
altura entre 1,60m/1,70m, além de vestir roupas escuras, com listras brancas na
manga; ressaltou, ademais, existirem outros dois indivíduos com ele (fl. 18). O
mesmo ocorreu em Juízo, quando acrescentou ter feito o reconhecimento na polícia,
sem sombra de dúvidas, da arma utilizada, o mesmo ocorrendo com a mão do réu,
igual a do roubador (cf. mídia digital).
E não se conclui pelo enfraquecimento dos elementos de prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
7
autoria o fato de o ofendido não ter visto a face do roubador; pelo contrário, o réu foi
preso em flagrante cerca de 40 minutos após o roubo, sendo que os milicianos
afirmaram, tanto na fase policial quanto na judicial, não só que ele trajava roupas
negras, com listras brancas nas mangas, como que desembarcou do automóvel
pertencente à vítima, momento em que tentou se evadir, disparando contra a
corporação. Estes dados somados aos relatos do ofendido identificam Davi, indene
de dúvidas, como um dos autores do delito. Vale observar, ademais, que o ofendido
divisou o acusado vis a vis no momento da ação criminosa, guardando alguns
detalhes específicos seus, como cor da pele, estatura, roupas e mãos, a dar ainda
mais credibilidade ao seu reconhecimento e afastar qualquer dúvida a respeito.
No particular, registre-se o entendimento desta E. Corte:

“Apelação
Criminal
com
Revisão
no
0000353-04.2014.8.26.011Apelação Criminal
Roubo majorado

Sentença condenatória Pretendida a absolvição, a redução da pena-base
e a fixação de regime mais brando Inadmissibilidade Materialidade,
autoria e majorante suficientemente demonstradas
Palavra da
representante vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso, máxime quando afinada com o depoimento
de testemunha presencial Depoimento do policial valioso e harmônico
com as demais provas Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório Aumento da pena-base de forma
acertada Regime prisional escorreitamente fixado. Recurso improvido.
(...) Ora, não se pode ter distante quão valiosas se mostram as
palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se considerando
que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse repousa em
apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial (...)” (negritou-se)
(TJSP, Relator: Moreira da Silva; Comarca: Campinas; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/08/2015; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
8
de registro: 21/08/2015).
Nesse panorama probatório, os dados indiciários só corroboram os
hauridos em solo judicial e formam um todo coeso.
De outro turno, as “qualificadoras” vieram autenticadas.
No aspecto, pese o inconformismo da defesa, a causa de aumento
especial prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, prescinde da realização
de exame pericial e mesmo da apreensão do instrumento quando comprovado seu
emprego por outras provas produzidas no feito. Nessa toada:
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo igualmente
não prospera. Independentemente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou
objetiva, que decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o
reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e exame
pericial do artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no
roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o emprego de
arma no roubo, mas não houve prisão imediata do agente, é de se
reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão e
consequente impossibilidade de perícia” (Apelação Criminal no
0021441-33.2013.8.26.0050, Comarca de São Paulo, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
em virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo pericial que
comprove a lesividade do objeto. Tal alegação não pode prosperar, visto
que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que houve ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, conforme corroborado pelo
ofendido, não sendo necessária a apreensão de arma e nem a sua
submissão
a
perícia”
(Apelação
Criminal
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
9
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos
Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v.u.).
E ainda:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O
que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a
potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (Apelação
Criminal n° 990.09.219942-0, Comarca de Serra Negra,
Colenda Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro
Franco, j. em 28.01.10, v.u.).
Na hipótese, a vítima declarou que o recorrente fez uso de arma de fogo.
Tal, à míngua de prova em sentido contrário, deve prevalecer. Soma-se a isso o fato
de que a arma foi apreendida e periciada na hipótese (laudo de fls. 210/215), sendo
inconteste a utilização desse instrumento para intimar o ofendido e dele subtrair a
res. Ademais, consignou o expert que a arma estava apta para a realização de
disparos, sendo que a pesquisa de resíduos de pólvora apresentou resultado positivo,
denotando vestígios produzidos por disparo recente.
Além disso, o exame residuográfico realizado no material coletado
atestou resultado positivo para a mão direita e para a mão esquerda do réu (laudo de
fl. 224/227).
Do mesmo modo, o concurso de agentes foi cabalmente caracterizado.
Afinal, a vítima assaz declarou que foi abordada pelo apelante (pessoa de cor
morena e trajando roupas pretas com listras brancas nas mangas), que anunciou o
assalto, tendo avistado mais dois comparsas durante a ação, algo que deve, por
conseguinte, prevalecer.
Nesse compasso, é seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
10
notadamente o modo de execução, que cada qual praticou o núcleo do tipo com a
ciência de que contribuía, com os consortes, para a execução de um todo indiviso,
nítido caso de coautoria, por conseguinte. Em outras palavras, é inarredável a
existência do liame subjetivo.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade do fato noticiado. Ademais, apego fetichista a
exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do
Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos
contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, por sua vez, demanda reparo.
Na primeira etapa, a basal foi corretamente fixada no mínimo legal [04
(quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal].
Na sequência, inexistem agravantes a serem consideradas, e a incidência
da atenuante da menoridade relativa não pode levar a pena aquém do mínimo legal,
conforme entendimento assentado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, reconhecida a causa de aumento do concurso de
agentes, bem como do emprego de arma de fogo e diante da inovação trazida pela
Lei 13.654/18, entendo pela aplicação somente da causa de aumento de 2/3, prevista
no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, in verbis:
“§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
(...)”.
Isto porque, conforme reza o parágrafo único do art. 68 do Código
Penal, “no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
11
Assim, mais justa a incidência somente do aumento de 2/3, proporcional
à hipótese, a culminar a pena, em definitivo, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Derradeiramente, considerados o desvalor do comportamento, a
substancial intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, praticado em
comparsaria e com emprego de arma de fogo, projeta intensa ousadia, incomum
periculosidade e claro desvio de comportamento características que reclamam
acompanhamento prisional eficiente.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um
delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta
penal só poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o
regime prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em
primeira instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca:
Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
Assim, inviável a aplicação do início de cumprimento de pena em
regime diverso do fechado, por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito. O art.
59, ademais, cotejado com o já disposto no art. 60, do mesmo códex, consolidam,
não só a quantificação da pena, como sua qualificação, a partir de circunstâncias
que, no caso, a projetar ousadia e despreocupação para com a integridade alheia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018523-48.2019.8.26.0405 -Voto no 15565
12
justificam o encarceramento maior.
Por fim, não há que se falar na substituição da aflitiva por restritivas de
direitos, a teor do que preceitua o artigo 44, inciso I, do estatuto repressivo.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a sanção imposta ao réu, fixando-a em 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, mantida a regência fechada para início de cumprimento da pena; mantém-se,
no mais, a r. sentença combatida.

MARCELO GORDO
Relator